Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714841-52.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: ROSSENI PEREIRA DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada/Exequente para que se manifeste sobre a petição Id. 34005367, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora